Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-95.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001185-95.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANOEL BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001185-95.2020.8.05.0041
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelada
MANOEL BATISTA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data eletronica).